Tribunal: TJDFT
Processo: 0732192-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FINALIDADE MERCANTIL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (POSSE PARA USO PRÓPRIO). TEMA No 1.194/STJ. SÚMULA No 630/STJ (REVISADA). RECONHECIMENTO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. DECOTE DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença proferida pela 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou o apelante às penas de 7 anos, 10 meses e 23 dias de reclusão, e 789 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (1) analisar se o conjunto probatório dos autos é capaz de sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de Tráfico de Drogas, e, subsidiariamente; (2) verificar se é cabível a desclassificação da conduta do acusado para delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), ou, ainda, caso mantida a condenação; (3) analisar se deve ser afastada a majorante do art. 40, III, por ausência total de prova de maior reprovabilidade da conduta e, por fim; e, (4) revisar o processo de dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra dos policiais, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a comprovação da autoria no crime de tráfico de drogas.

4. Considerando a firmeza e a riqueza de detalhes dos depoimentos dos policiais, a quantia encontrada com o acusado e o fato de ele estar próximo e conversando com usuários de crack em local conhecido como ponto de venda de droga, entende-se que estão suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, não havendo que se falar em insuficiência probatória em relação ao crime imputado.

5. A quantidade de dinheiro e a diversidade de notas encontradas com o apelante revelam a finalidade mercantil das substâncias apreendidas, impedindo a desclassificação da conduta para a infração penal prevista no art. 28 da Lei no 11.343/06.

6. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.